Tribunal: TJDFT
Processo: 0708787-76.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. MITIGAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO VERIFICADO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. FILHA MENOR. QUANTUM. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO A TÍTULO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. COMPROVADA. DISSONÂNCIA ENTRE PADRÃO DE VIDA. NECESSIDADE DA ALIMENTANDA. PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS PAIS. ÔNUS DISTRIBUÍDO ENTRE OS GENITORES DE ACORDO COM A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DE CADA UM. MINORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. CABIMENTO

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

2. Segundo os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, os limites da lide são estabelecidos pelas partes, através dos pedidos postulados em juízo, estando o julgador adstrito a tais limites, nos termos do que preceitua o princípio da adstrição/congruência.1.1. No que diz respeito à ação de alimentos, o c. Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que não configura julgamento "ultra" ou "extra petita", com violação ao princípio da congruência ou da adstrição, o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir análise de toda a petição inicial. (REsp n. 1.817.729/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.). 2.2. Uma vez que a sentença foi proferida com base nos elementos fáticos presentes nos autos e em observância ao binômio que rege as ações de alimentos (necessidade/possibilidade), não há que se cogitar a nulidade do pronunciamento jurisdicional, ante a ausência de julgamento extra/ultra petita. Preliminar rejeitada.

3. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades do alimentando e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.

4. Para fins de revisão dos alimentos, é necessária a comprovação da modificação da situação financeira de quem os presta ou das necessidades de quem os recebe, conforme dispõe o artigo 1.699 do Código Civil. 4.1. Evidenciada a modificação da capacidade contributiva do alimentante, impõe-se a revisão dos alimentos a fim de adequá-los à nova realidade, de acordo com o binômio necessidade/possibilidade, que pauta a fixação da verba alimentícia.

4. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, não podendo recair exclusivamente sobre um dos genitores. 4.1. Mostra-se necessária a reforma da r. sentença que atribuiu, apenas ao genitor, o ônus de arcar com os alimentos devidos à filha menor do casal, desconsiderando a obrigação alimentar que também deve ser suportada pela genitora, na medida de sua capacidade contributiva.

5. Apelação cível parcialmente conhecida e, na extensão conhecida, parcialmente provida.